Tribunal: TJBA
Processo: 0569709-91.2016.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0569709-91.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: DIEGO OTAVIO BATISTA PEREIRA e outros Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, REJEITOU ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA POR DESRESPEITO AOS DITAMES DO ART 226 DO CPP. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, VISANDO ACOLHER O POSICIONAMENTO ADOTADO NO VOTO VENCIDO. RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. I - Embargos Infringentes interpostos através da DEFENSORIA PÚBLICA, contra o v. Acórdão, proferido pela SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, que, por maioria, negou provimento ao Recurso defensivo considerando suficientes as provas de autoria em desfavor dos Embargantes pelo delito de latrocínio tentado e roubo consumado em concurso material. II - Inconformado, o Embargante pleiteia a reforma do julgado, objetivando o posicionamento adotado no voto vencido, no sentido de prover o pleito preliminar e, consequentemente, reconhecer a ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal sob o argumento de inobservância à norma inserta no art. 226, do Código de Processo Penal (ID 50372036). III - Posta a questão, entendo, data máxima vênia, que não prosperam os Embargos Infringentes, haja vista que, conforme descrito no judicioso Voto vencedor, o decisum pautou-se, fortemente, nos depoimentos colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório. IV – Parecer Ministerial manifestando-se pela rejeição dos Embargos Infringentes. V - Os argumentos trazidos pelo ora Embargante não têm o condão de modificar o entendimento do quanto sufragado no voto majoritário, o qual demostrou fundamentação adequada. VI - RECURSO DE EMMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS INFRINGENTES DE Nº 0569709-91.2016.8.05.0001, provenientes da COMARCA DE SALVADOR/BA, figurando como Embargante, DIEGO OTÁVIO BATISTA PEREIRA E ANTÔNIO MAXIMIANO LIMA NETO, e, Embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, Des. Pedro Augusto Costa Guerra - Seção Criminal Relator